Tribunal: TJES
Processo: 5040150-61.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Promoção; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040150-61.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL GILSON DE BRITO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME. 1.
Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto e, de ofício, anulou a sentença que havia extinguido o processo sem resolução de mérito por inépcia da petição inicial, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito. O embargante alegou omissão quanto à impossibilidade de emenda à inicial após a contestação, por implicar alteração do pedido ou da causa de pedir, conforme art. 329 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão relevante ao deixar de apreciar a alegação de que a emenda à petição inicial, após contestação, seria vedada por ensejar alteração da causa de pedir e do pedido, exigindo o consentimento do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não servindo para rediscutir o mérito da decisão. 4. O acórdão embargado examinou expressamente a questão relativa à possibilidade de emenda à petição inicial, inclusive após a contestação, desde que não haja modificação do pedido ou da causa de pedir, citando, inclusive, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. 5. A pretensão do embargante revela mera inconformidade com o conteúdo da decisão, que foi fundamentada com base no art. 321 do CPC e nos precedentes aplicáveis, não se verificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 6. A alegação de ausência de prequestionamento do art. 489, § 1º, I, do CPC não se sustenta, uma vez que a matéria foi efetivamente analisada de forma clara e fundamentada, cumprindo os requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE. 7.
Embargos de Declaração desprovidos.
Tese de julgamento
: 1. A decisão que reconhece
error in procedendo
por ausência de oportunidade de emenda à petição inicial não incorre em omissão quando aborda, de forma expressa, a possibilidade de correção da inicial após a contestação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão nem à manifestação sobre irresignações dissociadas das hipóteses do art. 1.022 do CPC. 3. O acórdão que enfrenta de forma fundamentada os argumentos relevantes das partes atende aos requisitos do art. 489, § 1º, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 321, 329, 489, § 1º, I, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1638220/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 24.08.2020; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.391.876, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 09.06.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do v.Acórdão proferido por esta Colenda Quarta Câmara Cível, que, em sede de Apelação Cível, conheceu e deu provimento ao recurso interposto por MANOEL GILSON DE BRITO para, de ofício, anular a r. sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

O v. Acórdão embargado restou assim ementado,
in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. FALTA DE OPORTUNIZAÇÃO PARA EMENDA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA EX OFFICIO.

I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de reparação de danos materiais e morais. O Apelante alega que sofreu prejuízos em sua carreira militar devido a processos administrativos e judiciais que o impediram de obter promoções. O juízo de primeiro grau reconheceu a inépcia da petição inicial, sob o fundamento de que o autor não especificou os processos administrativos e judiciais mencionados nem demonstrou as irregularidades alegadas, julgando extinto o processo sem oportunizar a emenda da inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a inépcia da petição inicial poderia justificar a extinção do processo sem resolução de mérito; e (ii) definir se a ausência de oportunidade para emenda à petição inicial constitui error in procedendo, exigindo a anulação da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O reconhecimento de inépcia da petição inicial exige a concessão de prazo para emenda, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, que estabelece que o juiz deve indicar com precisão os defeitos da peça inicial e permitir a sua correção. 4. A extinção do processo sem prévia intimação para emenda configura error in procedendo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a extinção do processo por inépcia da inicial só é cabível após a concessão de prazo para emenda, conforme decidido nos julgados AgInt no AREsp 2.121.287/PR e AgInt no AREsp 1.927.746/SP. 5. A prerrogativa de correção ex officio do error in procedendo é justificada pela necessidade de assegurar a regularidade processual e a observância dos princípios fundamentais do processo, ainda que tal falha não tenha sido suscitada pelas partes. IV. DISPOSITIVO. 6. Recurso provido. Sentença anulada.

Em suas razões recursais, o Embargante aduz, em síntese, a existência de omissão no acórdão, pois teria sido desconsiderado que a eventual correção da petição inicial pelo Embargado implicaria em alteração da causa de pedir e do pedido, o que, por sua vez, é vedado após a apresentação da contestação. Sustenta, ainda, que, nesses casos, após a citação, o aditamento dependeria do consentimento do réu, ora Embargante, nos termos do art. 329 do Código de Processo Civil.

Assim, pugna pela supressão da alegada omissão, que ensejaria efeitos infringentes ao v. acórdão recorrido, para que se declare a impossibilidade de emenda à inicial, e por conseguinte, a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito. Pugnou, ainda, pelo prequestionamento do artigo 489, §1º inciso I do Código de Processo Civil.

Em Contrarrazões (id.12343266), o Embargado MANOEL GILSON DE BRITO pugnou pela rejeição dos aclaratórios, para manter incólume o v. Acórdão vergastado.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº
5040150-61.2023.8.08.0024

Embargante:
Estado do Espírito Santo

Embargado:
Manoel Gilson de Brito

Relator:
Des. Alexandre Puppim

VOTO

É cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão exaustivamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Tais vícios - omissão, obscuridade, contradição ou erro material - devem ser de natureza objetiva e macular o próprio teor da decisão, de modo a impedir sua clara compreensão ou a plena prestação jurisdicional.

Assim, os vícios sujeitos à correção por meio de Embargos de Declaração devem ser objetivos e
não relacionados à discordância com o
decisum
,
visto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte e, portanto, devem ser discutidas pela via recursal adequada.

Tais premissas são pacificamente reconhecidas pela jurisprudência pátria e já foram enfrentadas pelo
Superior Tribunal de Justiça
, a exemplo do julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial nº 1.391.876, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti:

"[...] Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio. Eles servem para suprimento de omissões e esclarecimento de dúvidas e contradições do julgado, de tal forma que, se existentes tais vícios, sua correção venha eventualmente a prequestionar os pontos levantados pela parte. [...]"

Em análise dos autos e do v. Acórdão recorrido, o que se conclui é que as matérias suscitadas nas razões destes embargos foram efetiva e devidamente enfrentadas, e que o fato de terem sido decididas contrariamente aos interesses da embargante não configura vício sanável por esta via recursal.

O v. Acórdão foi categórico ao reconhecer a ocorrência de
error in procedendo
na sentença de primeiro grau, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por inépcia da petição inicial sem antes conceder ao Autor, ora Embargado, a oportunidade de emendá-la.

No julgamento do apelo, houve o expresso enfrentamento da alegação mencionada pelo embargante, eis que a decisão se baseou na expressa disposição do artigo 321 do Código de Processo Civil, que impõe ao magistrado o dever de indicar com precisão os defeitos da peça inaugural e permitir sua correção, antes de qualquer juízo terminativo.

Além disso, as discussões quanto à possibilidade de emenda à inicial após a apresentação de contestação e à ocorrência ou não de mudança da causa de pedir também foram expressamente abordadas no julgamento, senão vejamos:

“Com efeito, em que pese ausente na peça inaugural os apontamentos fáticos e jurídicos específicos acerca da pretensão autoral,
não se verifica nos autos a atividade judicante para oportunizar ao Autor a emenda da peça inicial, à luz da inteligência do artigo 321 do CPC
, cujo teor:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o
julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Neste sentido, ao reconhecer a inépcia da inicial sem, contudo, preconizar a possibilidade de correção do vício, resta configurado error in procedendo na sentença prolatada, cabendo o retorno dos autos para o regular processamento da demanda.
Esse é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

[...]

Por fim, imperioso pontuar que,
nos termos da jurisprudência da Corte Cidadã, é possível a emenda à inicial após a contestação quando não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONVENÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 1. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. SÚMULA 83/STJ. 2. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, do CPC/2015. DESCABIMENTO. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte entende ser possível a emenda à inicial após a contestação quando não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Não incide a multa descrita no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 quando não comprovada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do pedido. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1638220 RS 2019/0371024-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020).

Diante de tais considerações, outro caminho não há que não seja a anulação da sentença recorrida, para que os autos retornem à Comarca de origem para prosseguimento à luz da sistemática processual vigente.”

Observa-se, portanto, que a matéria posta nos embargos não se amolda a nenhuma das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. O Acórdão não se omitiu quanto ao
error in procedendo
ou à necessidade de oportunizar a emenda da inicial; muito pelo contrário, foi precisamente por reconhecer tal vício processual que determinou a anulação da sentença e o retorno dos autos.

Com efeito, o Embargante, a pretexto de vícios, pretende o reexame das questões fáticas e jurídicas já decididas por este órgão colegiado, o que é defeso. Eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Em face de todo o exposto, conheço dos presentes recursos de Embargos de Declaração, mas lhes
nego provimento
.

É como voto.

Vitória, data da assinatura eletrônica

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.